Tribunal: STF
Processo: ARE 1480125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. PRETENSA ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, PARA A DISPOSTA NO ART. 28, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006. APELANTE JEFERSON. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE AO ENTREGAR 15,8G DE COCAÍNA À COAUTORA O QUE, POR SI SÓ, CARACTERIZA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO E AFASTA A DESCLASSIFICAÇÃO. OUTROSSIM, LOCALIZAÇÃO DE 21,1G DE SKANK EM SUA RESIDÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APELANTES DENISE E JEFERSON. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUMENTO REALIZADO EM RAZÃO DO ALTO PODER DELETÉRIO DA COCAÍNA NO TOCANTE À DENISE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DO BINÔMIO QUANTIDADE E NATUREZA QUE É DESNECESSÁRIA. EXEGESE DOS ART. 42 DA LEI 11.343/2006 E ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NO ENTANTO, CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM ANTE A UTILIZAÇÃO DO MESMO FUNDAMENTO, NA TERCEIRA FASE, PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA, QUANTO À JEFERSON. INCREMENTO AFASTADO SOMENTE EM RELAÇÃO A ESTE.



    TERCEIRA FASE. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ANTE A APLICAÇÃO, NA SENTENÇA, DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, PARA 2/3 (DOIS TERÇOS). APELANTE JEFERSON. DESPROVIMENTO. PATAMAR INTERMEDIÁRIO ACERTADAMENTE APLICADO EM RAZÃO DA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. COCAÍNA CONHECIDA PELO ALTO PODER DELETÉRIO. SKANK QUE POSSUI MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA.



    PRETENSA RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA. DESPROVIMENTO. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E QUE SE ENCONTRA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente